Tribunal: STF
Processo: RE 1474589
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSTANTES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, em reconsideração de entendimento anterior. Confira-se a ementa do decisum:



    “RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). RE Nº 560.900-RG/DF (TEMA RG Nº 22). CONCURSO PÚBLICO. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL QUE CONCLUIU PELA CONTRAINDICAÇÃO. FUNÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS PARA INVESTIDURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (e-doc. 67). 



    2. Nas razões dos aclaratórios, o embargante assevera a inobservância aos requisitos para fixação dos critérios para inadmissão do candidato em concurso voltado a ingresso em carreira de segurança pública, em vilipêndio à tese do Tema RG nº 22 (e-doc. 68). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Em que pese o argumentado pelo embargante, não houve qualquer omissão na decisão embargada, na qual, ao contrário do interesse do embargante, veiculou-se a negativa de seguimento do reclamo extraordinário, nos termos do que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral.



    4. A propósito, a fundamentação da decisão embargada é farta e elucidativa a respeito da controvérsia lançada nos autos, sendo descabida sua reprodução nesta sede. 



    5. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-la. Em verdade, o interessado pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    6. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, atentando para eventual penalidade processual em caso de reiteração (art. 1.026, §§ 1º e 2º, CPC), ou interposição do agravo regimental (art. 1.021, § 4º, CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator